Tribunal: TJDFT
Processo: 0710802-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710802-46.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA LIGIA SARMENTO PORTO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Ana Ligia Sarmento Porto (ID no 26636102) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação da autora (ora embargante) e deu parcial provimento ao recurso do réu (ID no 26337910). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO